Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1010010-53.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rechaçou a prejudicial de prescrição e julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de Seguro DPVAT formulado por Douglas da Silva Miranda.
O Juiz a quo condenou a Apelante ao pagamento de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido pelo INPC a partir do sinistro (08/12/2012) e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 20% sobre o valor da condenação.
A Apelante suscitou a prejudicial de prescrição, haja vista que o acidente ocorreu em 08/12/2012 e a ação foi distribuída em 16/04/2018, ou seja, muito além do prazo de 03 (três) anos previstos no artigo 206, § 3o, IX, do CC, sobretudo porque o Apelado não comprovou ter se submetido a tratamento capaz de justificar a sua ciência inequívoca em 10/04/2017.
No mérito, sustentou que está comprovado pelo Boletim de Ocorrência que o veículo estava parado no momento em que o Apelado caiu da carroceria, cuja situação não enseja direito à indenização do Seguro DPVAT. Isso porque, segundo alega, é requisito legal que o veículo esteja em movimento.
Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença e a improcedência do pedido indenizatório.
As contrarrazões foram apresentadas nos ID 37024001.
É o relatório. Fundamento e decido.
Da análise do apelo, é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do NCPC, máxime porque as matérias questionadas já se encontram consolidadas na jurisprudência do STJ.
No que tange à prescrição da cobrança do Seguro DPVAT, tal matéria está sedimentada no Superior Tribunal de Justiça por meio dos seguintes verbetes:
Súmula 278. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
Súmula 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.
Partindo dessas premissas, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência.
Portanto, independe se a vítima do acidente de trânsito estava, ou não, submetida a tratamento de saúde para tentar reverter a incapacidade laboral decorrente do sinistro, pois segundo o STJ é necessário laudo médico comprovando a sua ciência inequívoca da invalidez permanente (total ou parcial) para o fim de marcar o início do prazo prescricional à ação de cobrança do Seguro DPVAT.
Na espécie, extrai-se do Boletim de Ocorrência que instrui o pedido que o sinistro ocorreu em 08/11/2012; no entanto, somente em 24/11/215 a vítima teve ciência de que a lesão da estrutura crânio facial da mão esquerda (queimadura) era definitiva, com alteração da mobilidade, conforme se vê do Laudo Médico.
Dito isso, considerando que a ação foi distribuída em 16/04/2018, isto é, dentro do prazo trienal, não há falar em prescrição.
Por esse motivo, rejeito a prejudicial.
No que tange ao mérito, a Apelante aduz que não cabe indenização do Seguro DPVAT quando o acidente ocorre com o veículo parado, sendo imprescindível que o dano resulte do impacto com o veículo em movimento.
Com efeito, a Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que não há direito indenizatório, garantido pela Lei 6.194/74, apenas nos casos em que "o veículo automotor não tiver sido a causa determinante do dano sofrido" (REsp 1182871/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2012, DJe 10/5/2012).
Nota-se que, além da prova do acidente de trânsito e do dano, é imprescindível que o elo, ou seja, a causa determinante decorra do veículo, pouco importante se está parado ou em movimento. Ou seja, é preciso ficar evidente que a lesão deriva do veículo e de sua carga, pouco importando se está parado.
A título de ilustração, transcrevo o seguinte Informativo do STJ:
DPVAT. QUEDA DURANTE VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL AUSENTE.
A Turma entendeu que, para o sinistro ser protegido pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. E, considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros somente serão cobertos quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause prejuízos indenizáveis. Para isso, é necessário que o próprio veículo ou a sua carga causem prejuízos a seu condutor ou a um terceiro. Na hipótese, tratou-se de uma queda do caminhão enquanto o recorrente descarregava mercadorias do seu interior, sem que o veículo estivesse em movimento ou mesmo em funcionamento. REsp 1.182.871-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2012. (sem destaques no original).
Na espécie, segundo ressoa do Boletim de Ocorrências, o Apelado trabalhava com montagem de som automotivo e, no dia dos fatos, estava no restaurante situado à Rodovia Emanuel Pinheiro trabalhando com a sonorização.
Prossegue na narrativa relatando que, ao chegar um caminhão no local, a vítima levantou com as mãos um cabo de alta tensão para que o veículo pudesse passar; no entanto, sem avisar, o motorista do caminhão iniciou manobra de ré; como o Apelado ainda estava segurança o cabo de energia, o fio bateu em sua cabeça, provocando a descarga elétrica de 13.000 volts, deixando sequelas permanentes na mão esquerda (queimadura) e na cabeça.
De acordo com o laudo pericial, os danos anatômicos são parciais e incompletos, sendo o crânio facial comprometido com lesão permanente a razão de 10% (residual), ao passo que a mão esquerda ficou comprometida em 75% (intensa).
Observa-se, pela dinâmica dos fatos, que o caminhão foi a causa determinante do acidente de trânsito. Isso porque se o motorista não tivesse dado ré no veículo de inopino, certamente, não teria encostado no cabo de alta tensão elétrica que estava nas mãos da vítima, podendo evitar o sinistro.
Logo, é de rigor a confirmação da sentença no capítulo em que condenou a Apelante ao pagamento do Seguro DPVAT, proporcional à lesão da vítima.
Considerando que o valor fixado no decisum não foi objeto do recurso, deixo de analisar tal questão.
Feitas essas considerações, desprovejo o apelo.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que já foram fixados no percentual máximo (20% do valor da condenação).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora